Tribunal: TJSP
Processo: 1500021-06.2025.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/06). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade das provas produzidas, ao argumento de que não foram obtidas por policiais. Ausente irregularidade na ação dos guardas municipais. Juízo objetivo de probabilidade de flagrância, em virtude de informação fornecida pela vítima.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/06). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade das provas produzidas, ao argumento de que não foram obtidas por policiais. Ausente irregularidade na ação dos guardas municipais. Juízo objetivo de probabilidade de flagrância, em virtude de informação fornecida pela vítima. Preliminar afastada.
Mérito. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos da vítima e dos guardas municipais corroborados por demais elementos acostados aos autos. Condenação mantida.
Dosimetria. 1a Fase: Pena-base fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu. Parâmetro adequado. Manutenção. 2a Fase: Pena exasperada em 1/4 (um quarto), diante da presença das agravantes do crime ter sido cometido contra ascendente (art. 61, II, e do CP) e da reincidência, com compensação parcial da atenuante da confissão espontânea. 3a Fase: Ausentes outras causas modificadoras, a pena torna-se definitiva. Pena mantida.
Regime inicial fechado bem estabelecido (art. 33, §2o e §3o do CP). Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inc. I, CP e súm. 588 do STJ)
Pleito de detração penal antecipada. Inviabilidade diante da ausência de elementos mínimos para avaliar o preenchimento dos requisitos de progressão.
Recurso desprovido.